Tribunal: CARF
Processo: 12448.728740/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728740/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
ELISABETE ANDRE BARBOSA DURAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728740/2011-03
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
270.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 263 e ss).
Pois bem. A interessada impugna lançamento dos ano-calendário 2007, onde
foram tributados rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, resultando em imposto de R$ 101.983,65.
De acordo com o relatório do autuante, a fiscalização se iniciou porque a
contribuinte aparecia como co-titular de contas bancárias com seu cônjuge, Carlos Alberto
Durães. Intimada a comprovar a origem dos depósitos, apresentara esclarecimentos e
documentos para justificar os créditos em suas contas.
O autuante não julgou comprovada a origem de depósitos que seriam empréstimos
concedidos pela empresa Naproservice Serviços de Reparos Navais Ltda., da qual o seu cônjuge
é sócio. Intimada, a empresa não comprovara a efetiva transferência destes recursos da sua conta
para a conta do sócio.
Os depósitos não comprovados com documentação hábil e idônea foram
considerados rendimentos omitidos, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, e foram tributados
rateadamente entre os co-titulares.
Os argumentos da impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco
comprovar a efetiva obtenção da renda, o acréscimo patrimonial ou a renda
consumida.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

2. O depósito de R$ 45.865,87 em 02/01/2007 é transferência da conta de Marcelo
André Gomes Barbosa.
3. Comprovara com o contrato de mútuo e escrituração contábil que os depósitos de
R$ 500.000,00 em 02/02/2007 e de R$ 40.000,00 em 05/12/2007 são
provenientes de empréstimos concedidos pela Naproservice Serviços de Reparos
Navais Ltda., da qual o seu cônjuge é sócio. Apresenta agora documentos
bancários para comprovar a efetiva transferência destes valores da conta bancária
da empresa para a sua conta.
4. O depósito de R$ 50.000,00 em 21/09/2007 foi creditado por erro em sua conta
pessoal pela empresa Lifting Assistência Técnica e Comercial Ltda., ao invés de
ter sido depositado na conta da Naproservice Serviços de Reparos Navais Ltda.
5. Os demais depósitos foram efetuados com disponibilidades pessoais da
impugnante.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 263 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 276 e ss), alegando, em síntese:
a) Nos esclarecimentos prestados em 12.04.2011, a Impugnante informou e
comprovou à Fiscalização, que havia celebrado em 02.02.2007 com a empresa
NAPROSERVICE SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA., CNP) no
32.079.220/0001-49, um contrato de Mútuo com a abertura de crédito no valor de
R$ 3.500.000,00, para ser utilizado pelo mutuário na medida de suas
necessidades (doc. 01 da Impugnação). Decorrência do referido contrato de
mútuo é o depósito de R$250.000,00 efetuado pela Mutuante na referida conta
corrente.
b) Para comprovar a origem deste e de outros depósitos, a Recorrente juntou com a
Impugnação: - o contrato de Mútuo com as firmas reconhecidas; - cópias das
notas promissórias representativas dos débitos pelos depósitos; extrato da conta
corrente com os créditos (depósitos) de todos os valores; TED específicos dos
depósitos inclusive o de R$ R$500.000,00; - cópias das folhas do Livro Diário e
do Razão de no 19, da empresa, com a contabilização dos depósitos efetuados.
c) Com a complementação da prova ora efetuada está devidamente demonstrada a
origem do depósito de R$ 500.000,00 com base no contrato de Mútuo e na
transferência bancária nas contas correntes da empresa e do cônjuge da
Recorrente.
d) Ciente da independência de cada Turma, a Recorrente ressalta que seu cônjuge,
CARLOS ALBERTO DURÃES, CPF no xxx teve autuação igual à da
Recorrente (1/2 de todos os valores), processo no 12448-728.743/2011-39, no
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

qual foi produzida a mesma prova e a 62 Turma da DRJ/FNS, pelo Acórdão no
07-36.988 aceitou a comprovação do depósito de R$ 500.000,00.
e) Exigir-se registro dos documentos apresentados é estender a norma legal para
abranger o que nela não se contém, quando a interpretação deve ser restritiva. Até
porque não se trata de documentos sujeitos a registro público: - contratos, título
de crédito, extrato de conta bancária TED(s), folhas de Livro de contabilidade e
outros da mesma natureza.
f) Trata-se, no caso, de operações devidamente contabilizadas tendo sido
apresentados, todos os documentos correspondentes às mesmas, e, principalmente
os lançamentos contábeis dos depósitos realizados, notadamente o extrato da
conta corrente bancária da Empresa, ratificando a prova do depósito de R$
500.000,00 e outros.
g) Assim, os depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas, da forma
explicitado na Impugnação.
h) Por todo o exposto, espera a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso
para, em face das provas produzidas, cancelar o lançamento impugnado
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, entendo que a decisão
recorrida merece reparos, sobretudo levando em consideração o que restara decidido no Processo
n° 12448.728743/2011-39, do co-titular CARLOS ALBERTO DURÃES, também de Relatoria
deste Conselheiro.
Assim, examinando o contexto do lançamento fiscal, as decisões exaradas e os
documentos constantes nos autos, todos analisados em conjunto, concordo com o entendimento
exarado pela DRJ, nos autos do processo do co-titular, no sentido de considerar comprovada a
origem do crédito de R$ 500.000,00, realizado em 02/02/2007, por ter sido comprovada a efetiva
transferência do recurso por meio da cópia do extrato de informações sobre a respectiva
transferência eletrônica disponível (TED), colacionada pelo impugnante à fl. 377 daquele
processo.
Além do valor de R$ 250.000,00, relativo à 50% do montante de R$ 500.000,00,
com origem em empréstimo oriundo da NAPROSERVICE, entendo que o sujeito passivo
também comprovou a origem do valor de R$ 20.000,00, relativo à 50% do montante de R$
40.000,00, e que, pela documentação acostada aos autos do Processo n° 12448.728743/2011-39,
também decorre de contrato de mútuo firmado entre o contribuinte fiscalizado e a empresa
NAPROSERVICE SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ n.o 32.079.220/0001-49).
Isso porque, os elementos juntados naquele processo (cópia de carta dirigida pela
NAPROSERVICE ao Banco Real S/A, solicitando a emissão de uma TED no valor de R$
40.000,00, para a conta-corrente do contribuinte fiscalizado, o extrato da referida conta-corrente
e uma nota promissória no valor de R$ 40.000,00, dada em garantia à empresa
NAPROSERVICE), a meu ver, são suficientes para comprovar a origem, eis que o depósito fora
realizado no dia 05/12/2007 (e-fl. 17 do Processo n° 12448.728743/2011-39), ou seja, na mesma
data em que emitida a Nota Promissória dada em garantia do mútuo (e-fl. 96 do Processo n°
12448.728743/2011-39), o que, a meu ver, corrobora com as alegações do recorrente, no sentido
de que a transferência bancária com valor de R$ 40.000,00, de fato, refere-se ao contrato de
mútuo celebrado. Ademais, o mesmo valor está registrado no Livro Diário da NAPROSERVICE
(e-fl. 433 do Processo n° 12448.728743/2011-39), também no mês de dezembro de 2007.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

Já em relação aos demais valores questionados, entendo, pois, que não há
qualquer modificação a ser feita na decisão recorrida. Isso porque, a mera alegação de que dentre
os recursos depositados alguns teriam origem em disponibilidades do próprio contribuinte, ou
que o crédito teria sido efetuado por pessoa física sem que sequer se diga a que título o depósito
foi realizado, ou, ainda, que teria sido depositado por engano por pessoa jurídica, sem a juntada
de qualquer documento voltado à comprovação dos fatos alegados, não pode ser acolhida, eis
que o impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, a teor das disposições
contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação
dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(grifado).
Em resumo, meras cópias dos extratos bancários e demais documentos juntados,
não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes, para além dos
valores já considerados por este Relator, no presente voto.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, e não de
forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda, para além dos valores já considerados por este Relator, no presente voto.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728740/2011-03

Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Ante o exposto, entendo que, do montante questionado, restara comprovada a
origem do total de R$ 540.000,00 (empréstimo = R$ 500.000,00 + R$ 40.000,00), devendo ser
excluído, portanto, do lançamento, 50% (cinquenta por cento) deste valor, ou seja, R$
270.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 270.000,00 (ano-calendário 2007), eis que representa ingresso meramente
transitório (empréstimo), não havendo que se falar em acréscimo patrimonial a justificar a
omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital